Tribunal: TJDFT
Processo: 0028152-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ORDEM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SEM HABITE-SE. PERMISSÃO PARA FUNCIONAR ATÉ DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO SHOPPING PÍER 21. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Não se trata de suspensão em razão de prejudicialidade externa, pois no mandado de segurança busca-se resguardar as atividades comerciais da impetrante enquanto pende de julgamento a ação na qual se discute a respeito da expedição da carta de habite-se do Shopping Píer 21, Processo n. 2014.01.1.016663-6.
3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.